Tribunal: TJSP
Processo: 0001030-58.2015.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000167548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001030-58.2015.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante DIEGO
CAMPOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Após o trânsito em
julgado, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418
Apelante: Diego Campos dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Jonathas Silva Gomes dos Santos
Comarca: Paraibuna
Voto no 27363
Receptação
Artigo 180, caput, do Código Penal

Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade
Robusto conjunto probatório - Recurso improvido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca da comarca de Paraibuna (fls. 313/320),
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS foi condenado à pena de 01 ano e
02 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto e
ao pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal e JONATHAS
SILVA GOMES DOS SANTOS foi condenado à reprimenda de 01 ano
de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso,
ambos pela prática da conduta descrita no artigo 180, caput, do Código
Penal.
Inconformado, apela a Defesa de
Diego requerendo a absolvição do réu mediante a fragilidade do
conjunto probatório (fls. 355/356).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
3
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal
(fls. 320/322).
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 394/398).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que entre os dias
06 de 10 de junho de 2015, na cidade e comarca de Paraibuna, DIEGO
CAMPOS DOS SANTOS e JONATHAS SILVA GOMES DOS
SANTOS, em concurso de agentes, previamente conluiados e com
unidade de desígnios, adquiriram, em proveito próprio, o veículo
Fiat/UNO, de placas BQY-9833, sabendo tratar-se de produto de crime.
Conforme
restou
apurado,
o
referido veículo é produto de furto contra a vítima Viviane Silva
Matos, ocorrido em 06 de junho de 2015.
Os réus adquiriram o automóvel
pelo valor de R$ 500,00, sabendo sua origem ilícita. Como pagamento,
o réu Diego entregou uma corrente no valor de R$ 400,00 e o corréu
Jonathas entregou a quantia de R$ 100,00, em dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
4
No dia 10 de junho de 2015, o
apelante conduzia o veículo pela Avenida Hum, situada no Bairro São
Damião, em concurso de agentes com Jonathas, que trafegava como
passageiro no automóvel.
Nessa ocasião, os réus foram
abordados por Policiais Militares, que apreenderam o veículo e os
prenderam em flagrante.
Evidenciou-se que os infratores
tinham ciência da origem ilícita da res, diante da proximidade entre o
crime de furto e sua abordagem e do preço pago pelo automóvel, bem
inferior a seu valor. E também, não souberam identificar a pessoa de
quem adquiriram o veículo, além de não apresentarem nenhum
documento que justificasse sua posse, nem ao menos recibo ou
comprovante de eventual pagamento de seu preço.
A materialidade do crime restou
claramente comprovada, diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fl. 02), do Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), do Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 13/14), bem como da prova oral coligida aos autos.
A autoria do crime também é
inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
5
O apelante Diego Campos dos
Santos foi interrogado em sede policial, oportunidade na qual confessou
a prática delitiva (fl. 08), dizendo que, estava em casa com o corréu,
quando um indivíduo ofereceu um veículo, que afirmou ser roubado,
pela quantia de R$ 500,00. Assim, o recorrente forneceu uma corrente
de prata valorada em R$ 400,00 e o corréu pagou R$ 100,00 em
espécie.
No entanto, em Juízo negou ter
cometido o delito, dizendo que comprou o veículo de Fábio, sem saber
que era produto de crime e adicionou que o valor pago era apenas uma
entrada, que haveria outras parcelas de pagamento.
O corréu Jonathas Silva Gomes
dos Santos (fl. 06), em sede policial disse que estava na casa do
apelante, quando um sujeito desconhecido ofereceu o veículo,
inicialmente por R$ 700,00, mas pagaram R$ 500,00 por ele, sendo que
Diego pagou com uma corrente, que valia R$ 400,00 e ele pagou R$
100,00 em dinheiro.
Por outro lado, em Juízo, o
infrator sequer compareceu para ser interrogado, embora devidamente
intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia (fl.249),
demonstrando, assim, que não possuía qualquer intenção em colaborar
com o andamento do feito, pelo contrário, evidente o seu descaso com o
deslinde do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
6
Ressalta-se que, o apelante alterou
seus depoimentos a cada oportunidade em que foi ouvido, sendo que
sequer coincide com a narrativa do corréu, assim, as versões
apresentadas por eles não devem ser acatadas, visto que ausentes estão
de credibilidade, por serem contraditórias, o que demonstra a
fragilidade das versões exculpatórias e aponta a real intenção dos réus
de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos e seus envolvimentos no
delito. Ainda, não lograram produzir qualquer contraprova suficiente
para sustentar aquilo que alegaram.
Os Policiais Militares atuantes na
ocorrência (fl. 03 e 05), nas duas fases do contraditório, contaram que
efetuavam patrulhamento no Bairro São Damião, quando se depararam
com o veículo Fiat/UNO e procederam a abordagem de rotina, sendo
que, por meio de pesquisa PRODESP, constataram que o auto era
produto de furto. Indagados, os réus afirmaram ter adquirido o veículo
pela quantia de R$ 500,00.
Policiais
Militares
exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
7
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos milicianos:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Ora, não há porque duvidar da
narrativa dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem
dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária
para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando
viessem depor em juízo.
Também não parece plausível que
os agentes da lei se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-los gratuitamente.
Frisa-se, de início, que o fato do
apelante ter adquirido um automóvel de um desconhecido, na rua, sem
nenhum tipo de recibo, e por valor extremamente baixo, evidencia que
ele tinha plena ciência da origem ilícita.
E não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
8
Em fase policial, o recorrente
admitiu ter conhecimento de que o carro era produto de crime.
O crime de receptação, cometido
sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por
indícios veementes de que o agente, como no caso em questão, tem
ciência da origem criminosa do bem, e o mantém em seu poder.
Ainda, é notório que, em se
tratando de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da
coisa é muito difícil quando o agente nega o fato.
Eis que as circunstâncias que
envolvem a apreensão da coisa e a conduta do agente, podem levar à
conclusão de que ele conhecia a origem criminosa do objeto que
recebeu, uma vez que, por se tratar de um bem de alto e significativo
valor, fica evidente a origem espúria de um veículo a venda sem
quaisquer documentos que registrem e comprovem sua procedência ou
ainda que possam transferir formalmente a propriedade do mesmo ao
adquirente.
Ademais, a prova do delito,
mesmo que indiciária, é suficiente para caracterizar a conduta delitiva
dolosa do apelante, conduzia o veículo, sabendo de sua origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
9
criminosa, sendo incontroverso que ele exerceu a detenção direta do
mesmo, praticando o delito de receptação tal como imputado na
denúncia, reconhecido na r. sentença recorrida. A propósito o
entendimento jurisprudencial sobre o peso dos indícios no crime de
receptação:
“Apelação Criminal. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA - Caracterização A aferição do doto, na espécie, se extrai do
exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa - A prova é
sutil e difícil, dai avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente - A jurisprudência tem reconhecido que a
posse injustificada da "res" inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa
cabal e palpável a respeito do fato - Descabida, portanto, a desclassificação para a
modalidade culposa - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 99307025980900 -
Registro - 9a Câmara de Direito Criminal - Relator: Antônio Sérgio Coelho de
Oliveira - 28/01/2010 - 8949)”.
“PROVA - Indícios - Receptação -
Valor: - Tratado-se de receptação, os indícios adquirem especial e relevante valor,
pois o crime exige a clandestinidade para a sua realização, não havendo, em regra,
testemunhas. " Apelação n" 1.342.065/3 - Jacupiranga - 16" Câmara - Relator:
Almeida Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto n" 8.595) (TACrim - Ementário n° 48,
Dezembro/2003, pág. 27)”.
“Ementa: a absolvição em razão da
ausência de dolo - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e
autoria demonstradas - Os indícios revelados pelo conjunto probatório e a ausência
de justificativa plausível quanto à posse dos bens, demonstram que o acusado tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
10
plena ciência de sua origem ilícita - Condenação Mantida - Recurso improvido.”
(TJSP AP 0002987-21.2008.8.26.0360. Relator: Alexandre Almeida. 11a Câmara
de Direito Criminal. Data do julgamento: 18/01/2012).
Dessa
forma,
o
conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão
condenatória. Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante
por insuficiência de provas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena
na sentença, fixando a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em
razão dos maus antecedentes (fls. 285/295), perfazendo o montante de
01 ano, 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, que restou definitivo
ante a ausência de demais causas modificadoras.
Com relação ao regime inicial de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, foi fixado o regime semiaberto.

Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001030-58.2015.8.26.0418 -Voto no
11